Tribunal: STM
Processo: 7000536-93.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). DESERÇÃO. ART. 187, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DPU. CONTRARRAZÕES. ESTADO DE NECESSIDADE. ART. 39 DO CPM. INEXISTÊNCIA. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. FATO TÍPICO, ANTIJURÍDICO E CULPÁVEL. PROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA DA SENTENÇA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. O CRIME DE DESERÇÃO, TIPIFICADO NO ART. 187 DO CPM É DE MERA CONDUTA, CONSUMANDO-SE COM A AUSÊNCIA INJUSTIFICADA E SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO MILITAR POR MAIS DE 8 (OITO) DIAS. 2. A SIMPLES ALEGAÇÃO DE INAPTIDÃO PARA O SERVIÇO MILITAR, POR SI SÓ, NÃO SERVE COMO FUNDAMENTO PARA ISENTAR A RESPONSABILIDADE PENAL PELA PRÁTICA DO CRIME DE DESERÇÃO POR TRATAR-SE DE JUSTIFICATIVA DE ORDEM PESSOAL, INCAPAZ DE AFASTAR O DEVER CONSTITUCIONAL AO SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO, NÃO RESTANDO CONFIGURADA A INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DO ART. 39 DO CPM, RESTANDO COMPROVADA, NOS AUTOS, A EXISTÊNCIA DE UM FATO TÍPICO, ANTIJURÍDICO E CULPÁVEL, A FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 187 DO CPM. 3. EM QUE PESE A EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL APTA A CONFERIR TRATAMENTO PROCESSUAL PENAL MAIS GRAVOSO ÀS CONDUTAS DELITUOSAS TIPIFICADAS NO ART. 187 DO CPM, A TEOR DA REGRA PREVISTA NO ART. 88, INCISO II, ALÍNEA 'A', DO CPM, BEM COMO NO ART. 617, INCISO II, ALÍNEA 'A', DO CPPM, EXCEPCIONALMENTE, ESTA CORTE CASTRENSE TEM ADMITIDO A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS), POR RAZÕES DE POLÍTICA CRIMINAL, AO DESERTOR QUE VIER A SER LICENCIADO DO SERVIÇO MILITAR. APELO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/03/2024 A
14/03/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000536-93.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ALISSON GETULIO DOS SANTOS MELO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO PARA CONDENAR O
EX-SD ALISSON GETÚLIO DOS SANTOS MELO À PENA DE 6 (SEIS) MESES
DE DETENÇÃO, CONCEDENDO-LHE, POR QUESTÃO DE POLÍTICA
CRIMINAL, O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS,
COM FULCRO NO ART. 84 DO CPM, COM A OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NO ART. 626 DO CPPM, EXCETO A DA ALÍNEA "A", ALÉM
DO COMPARECIMENTO TRIMESTRAL NA SEDE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
OU DE OUTRO QUE LHE FOR DESIGNADO, ASSEGURANDO-LHE O DIREITO
DE RECORRER EM LIBERDADE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000536-93.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ALISSON GETULIO DOS SANTOS MELO
EMENTA
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). DESERÇÃO.
ART. 187, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
DPU.
CONTRARRAZÕES.
ESTADO
DE
NECESSIDADE. ART. 39 DO CPM. INEXISTÊNCIA. AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
DOLO
COMPROVADOS.
FATO
TÍPICO,
ANTIJURÍDICO
E
CULPÁVEL.
PROVIMENTO
DO
RECURSO.
REFORMA DA SENTENÇA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. O CRIME DE DESERÇÃO, TIPIFICADO NO ART. 187 DO CPM É
DE MERA CONDUTA, CONSUMANDO-SE COM A AUSÊNCIA
INJUSTIFICADA
E
SEM
A
DEVIDA
AUTORIZAÇÃO
DA
ORGANIZAÇÃO MILITAR POR MAIS DE 8 (OITO) DIAS.
2. A SIMPLES ALEGAÇÃO DE INAPTIDÃO PARA O SERVIÇO
MILITAR, POR SI SÓ, NÃO SERVE COMO FUNDAMENTO PARA
ISENTAR A RESPONSABILIDADE PENAL PELA PRÁTICA DO CRIME
DE DESERÇÃO POR TRATAR-SE DE JUSTIFICATIVA DE ORDEM
PESSOAL, INCAPAZ DE AFASTAR O DEVER CONSTITUCIONAL AO
SERVIÇO
MILITAR
OBRIGATÓRIO,
NÃO
RESTANDO
CONFIGURADA
A
INCIDÊNCIA
DA
EXCLUDENTE
DE
CULPABILIDADE DO ART. 39 DO CPM, RESTANDO COMPROVADA,
NOS AUTOS, A EXISTÊNCIA DE UM FATO TÍPICO, ANTIJURÍDICO E
CULPÁVEL, A FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO
CRIME DO ART. 187 DO CPM.
3. EM QUE PESE A EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL APTA A
CONFERIR TRATAMENTO PROCESSUAL PENAL MAIS GRAVOSO ÀS
CONDUTAS DELITUOSAS TIPIFICADAS NO ART. 187 DO CPM, A
TEOR DA REGRA PREVISTA NO ART. 88, INCISO II, ALÍNEA 'A', DO
CPM, BEM COMO NO ART. 617, INCISO II, ALÍNEA 'A', DO CPPM,
EXCEPCIONALMENTE, ESTA CORTE CASTRENSE TEM ADMITIDO
A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA
PENA (SURSIS), POR RAZÕES DE POLÍTICA CRIMINAL, AO
DESERTOR QUE VIER A SER LICENCIADO DO SERVIÇO MILITAR.
APELO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO
7000536-93.2023.7.00.0000
40001359598 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em dar provimento ao presente Recurso de
Apelação, para condenar o ex-Sd ALISSON GETÚLIO DOS SANTOS MELO à pena de 6
(seis) meses de detenção, como incurso no crime previsto no art. 187, caput, do CPM,
concedendo-lhe, por questão de política criminal, o benefício do "sursis" pelo prazo de 2
(dois) anos, com fulcro no art. 84 do CPM, com a observância das condições estabelecidas no
art. 626 do CPPM, exceto a da alínea "a", além do comparecimento trimestral na sede do
Juízo da Execução ou de outro que lhe for designado, assegurando-lhe o direito de recorrer
em liberdade.
Brasília, 11 de março de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM), em
face da Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para o Exército da
Auditoria da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que, por maioria (3x2), absolveu o réu ALISSON
GETÚLIO DOS SANTOS MELO, Soldado do Exército Brasileiro, da prática do crime do
art. 187, caput, do Código Penal Militar (CPM), com fundamento no artigo 439, alínea “d”,
do Código de Processo Penal Militar (CPM).
Narra a Exordial Acusatória o seguinte:
“Segundo consta da instrução provisória de deserção epigrafada, no dia 19/12/2022 o
denunciado ausentou-se, sem licença e sem justificativa, por mais de oito dias, do 12º
Batalhão de Engenharia De Combate Blindado, organização militar sediada em Alegrete/RS,
unidade militar onde serve (Evento 1, Doc. 3, p. 01 e 03).
Em consequência, lavrou-se a parte de ausência (Evento 1, Doc. 02, p. 02), realizou-se
inventário de seus bens e do material pertencente à Fazenda Nacional (Evento 1, Doc. 2, p.
04) e, consumado o delito no dia 28/12/2022, lavrou-se termo de deserção (Evento 01, Doc.
03, p. 03) com sua consequente exclusão do serviço ativo (Evento 1, Doc. 03, p. 05).
Em 13 de março de 2023 o desertor se apresentou voluntariamente na OM (Evento 11) e, após
submissão à inspeção de saúde, na qual foi considerado apto para o serviço militar (Evento
11, Doc. 02, p. 03), o denunciado foi reincluído nas fileiras do Exército Brasileiro (Evento 19).
(...)”. (Evento 19- Processo relacionado DESERÇÃO DE PRAÇA Nº 7000088-
12.2023.7.03.0203/RS)
Foi juntada aos autos a Instrução Provisória de Deserção - IPD, autuada sob o nº
7000363-92.2022.7.03.0203/RS (Processo relacionado), na qual constam os seguintes
documentos: Termo de deserção (Evento 1, IPD); Ata de inspeção de saúde (Evento 11, IPD);
Reinclusão às fileiras do exército (Evento 19, IPD); e Certidão de nascimento da filha do
acusado (Evento 47, IPD).
Em 21/3/2023, a Denúncia foi recebida (APM, Evento 1), sendo o Réu
devidamente citado em 31/3/2023 (APF, Evento 23).
7000536-93.2023.7.00.0000
40001359598 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 14/4/2023, o acusado foi qualificado (APF, Evento 34). Ainda na mesma
oportunidade, considerando a ausência de oposição das Partes, houve o interrogatório do réu
(APM, Evento 33, Vídeos 01/05), sem prejuízo da concessão do prazo legal à DPU para
apresentação de rol testemunhal. Na oportunidade, foi designada a audiência para
prosseguimento da instrução criminal, com inquirição de testemunhas defensivas e, se fosse o
caso, novo interrogatório do réu e sessão de julgamento, bem como foi determinada a
intimação da Defesa Técnica, nos termos do art. 457, §4º, do CPPM. (Evento 34 do processo
relacionado – Deserção).
Em 28/4/2023, a DPU apresentou rol testemunhal e acostou aos autos a certidão
de nascimento da filha do desertor e a caderneta de pré-natal da sua companheira (APM,
Evento 47).
Em 5/5/2023, após a oitiva da testemunha da Defesa, Sr. LUÍS AIRTON
GONÇALVES NUNES, a DPU manifestou-se pela desnecessidade de realização do
reinterrogatório do acusado (APM, Evento 66).
Em 8/5/2023, o CPJ para o Exército absolveu o réu ALISSON GETÚLIO DOS
SANTOS MELO, nos termos relatados (APM, Evento 66).
Em 9/5/2023, a Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc (APM, Evento
67).
Em 12/5/2023, o MPM interpôs o presente Recurso de Apelação (APM, Evento
75).
Em 31/5/2023, ocorreu o trânsito em julgado para o Réu (APM, Evento 81).
Em suas Razões de Apelação, o MPM requereu a condenação do Réu,
afirmando que a sentença merece ser reformada, porquanto o crime de deserção restou
configurado. Aduz terem restado provadas a autoria e a materialidade do crime, inexistindo
quaisquer justificativas aptas no sentido de afastar a responsabilidade penal do recorrido.
(Evento 1- 1-RAZAPELA).
Em Contrarrazões, a DPU requereu o não provimento do Recurso, para manter,
na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença absolutória (Evento 1- 2-
CONTRAZ).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer subscrito pelo
Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, manifesta-se
pelo conhecimento e pelo provimento do presente Recurso, entendendo que o acusado violou,
deliberadamente, o bem jurídico tutelado nos autos pela norma penal incriminadora, prevista
no art. 187 do CPM, devendo, portanto, ser responsabilizado pelo ato praticado, não sendo o
motivo apresentado apto a se enquadrar no conceito de estado de necessidade exculpante
(Evento 6).
Registre-se que o Réu ALISSON GETÚLIO DOS SANTOS MELO é
brasileiro, nascido em 25/09/2003, contando com menos de 21 (vinte e um) anos na ocasião
da prática do crime e, segundo consta, foi excluído das fileiras do Exército em 7/6/2023.
7000536-93.2023.7.00.0000
40001359598 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
Quanto ao mérito recursal, entendo que o apelo merece prosperar.
O crime de deserção está previsto no art. 187 do CPM e se classifica como
propriamente militar, ou seja, faz parte do rol daqueles delitos que só poderão ser praticados
por militar da ativa. Vejamos:
Deserção
Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do
lugar em que deve permanecer, por mais de oito dias:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.
De acordo com a instrução probatória realizada, a materialidade e a autoria
delitivas restaram demonstradas, não se verificando quaisquer excludentes de ilicitude ou de
culpabilidade.
A conduta do Réu, típica e antijurídica, afetou os bens protegidos pela norma
penal, quais sejam, o serviço militar e o dever militar. O dolo do agente em ausentar-se da
Organização Militar, ao contrário do que afirma a Defesa, bem como a Decisão recorrida,
mostra-se evidente, e os motivos alegados como justifica para a conduta perpetrada, no
entender deste Relator, não elide sua ilicitude.
Com toda vênia ao entendimento exposto na Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 3ª CJM, o sacrifício do dever militar não se mostrou
justificável. Ao Réu era exigível conduta diversa, ele poderia ter se reportado aos superiores
hierárquicos com a finalidade de evitar o cometimento do delito de deserção. Por essa razão,
não entendo possível vislumbrar, no caso concreto, todos os requisitos imprescindíveis ao
reconhecimento da excludente de culpabilidade.
DO
ESTADO
DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE
(DA
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA) E DA AUSÊNCIA DE DOLO
Não restou demonstrado nos autos que o Apelado seria imprescindível aos
cuidados da namorada grávida, tampouco houve comprovação nos autos acerca de questões
psicológicas que teriam lhe impedido de exercer sua atividade. Ele deveria e poderia ter
avisado aos seus superiores hierárquicos sobre qualquer necessidade de ausentar-se de sua
Organização Militar e não o fez, sob a justificativa de que a gravidez da sua namorada o
deixou transtornado.
7000536-93.2023.7.00.0000
40001359598 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Este Tribunal por meio do Enunciado nº 3 de sua Súmula de Jurisprudência
firmou posicionamento de que declarações de ordem familiar ou particular sem
comprovação, por si sós, não são suficientes para caracterizar a excludente de culpabilidade.
Vejamos o que diz a literalidade do Enunciado mencionado:
“Não constituem excludentes de culpabilidade, nos crimes de deserção e insubmissão,
alegações de ordem particular ou familiar desacompanhadas de provas." (Aprovada – DJ1,
02.05.1980, p. 3021).
Nesse sentido, entendo acertado o pronunciamento do membro da PGJM, em
seu parecer, nos termos seguintes:
“No caso em tela, o recorrido apresentou como justificativa para a sua ausência problemas
psicológicos e a situação precária em que vivia sua família, afirmando que trabalhava como
domador e cuidador de cavalos, no período em que desertou, e, ainda, que o seu pai era pintor
autônomo, bem como a família precisava da sua ajuda para o sustento. Contudo, não
apresentou documento algum do alegado.
O MPM sustentou que o apelado não apresentou nenhuma prova da situação de perigo que
configurasse o estado de necessidade exculpante, seja pela enfermidade psicológica seja
pela carência financeira, e que apenas ao ser interrogado alegou que ficou transtornado
com a gravidez da esposa, inexistindo outra forma de evitá-lo que não o sacrifício do dever
militar.
(...)
Está pacificado na jurisprudência do E. STM que simples problemas familiares e financeiros
não são de molde a se enquadrar no tipo permissivo do estado de necessidade exculpante.
Ademais, a situação alegada como justificativa para a ausência da OM poderia ser
perfeitamente obviada por outros comportamentos, que não a incursão no crime. Era de se
exigir do apelante que atuasse conforme o direito.”
(Evento 6) (Grifos nossos).

DA ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ENUNCIADO Nº 3
DA SÚMULA DO STM

A DPU argumenta, em sede de Contrarrazões recursais, a suposta
"inconstitucionalidade" do Enunciado nº 3 da Súmula de Jurisprudência do STM, alegando
ofensa aos Princípios da Presunção de Inocência e do Livre Convencimento Motivado.
O referido Enunciado consolida o entendimento jurisprudencial de que toda
ponderação arguida em Juízo necessita da prova produzida nos autos. Ou seja, tudo aquilo
que for alegado deve ser provado.
O Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) n° 1493/DF, julgada em 26/9/1996, sob a relatoria do Min.
SIDNEY SANCHES, decidiu pela impossibilidade jurídica de as súmulas serem declaradas
7000536-93.2023.7.00.0000
40001359598 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inconstitucionais:
"[...] EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULAS DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. ATO
NORMATIVO. [...] MEDIDA CAUTELAR . 1. Não pode ser conhecida a Ação Direta de
Inconstitucionalidade, no ponto em que impugna Súmulas do T.S.E., por falta de
possibilidade jurídica, já que não se trata de atos normativos (art. 102, I, "a", da C.F.).
Precedentes do S.T.F. 2. É cabível a ADI, na parte em que impugna a alínea "e" do inciso I do
art. 1º da LC 64/90 e seu parágrafo 2º. 3. Sua plausibilidade jurídica, porém, não é de ser
reconhecida ("fumus boni juris"), para efeito de concessão de medida cautelar, para sua
suspensão. É que, se tais dispositivos não encontravam apoio claro na redação originária do §
9º do art. 14 da C.F., passaram a tê-lo em sua redação atual, dada pela E.C. nº 4/94, que
possibilita o estabelecimento de outros casos de inelegibilidade, por Lei Complementar, "a fim
de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato,
considerada a vida pregressa do candidato". 4. Não procede, também, a um primeiro exame, a
alegação de ofensa ao art. 15 e seu inciso III da C.F., segundo os quais "é vedada a cassação
de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de condenação criminal
transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos". É que os textos impugnados não
tratam de cassação de direitos políticos, de sua perda ou suspensão, mas, sim, de
inelegibilidades. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida, em parte, mas, na parte
em que conhecida, resta indeferida a medida cautelar de suspensão da alínea "e" do inc. I do
art. 1º e de seu parágrafo 2º, todos da LC nº 64/90. 6. Decisão unânime". [...] Decisão
unânime. [...]". (Grifo nosso.)
No mesmo sentido, foi o entendimento do Pleno no julgamento da ADI n°
594/DF, julgada em 10/2/1992, sob a relatoria do Min. CARLOS VELLOSO:
"[...] EMENTA: CONSTITUCIONAL. SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ATO NORMATIVO. SÚMULA N. 16, DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I. A SÚMULA, PORQUE NÃO APRESENTA AS
CARACTERISTICAS DE ATO NORMATIVO, NÃO ESTÁ SUJEITA À JURISDIÇÃO
CONSTITUCIONAL CONCENTRADA. II. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
NÃO CONHECIDA. [...]".
Dessa forma, a tese de inconstitucionalidade do Enunciado n° 3 da Súmula do
STM não prospera.

DA INCONSTITUCIONALIDADE DA DESERÇÃO EM TEMPO DE
PAZ
Da mesma forma, não prospera a alegação de inconstitucionalidade do crime de
deserção em tempo de paz, sob pena de menoscabo aos bens jurídicos tutelados pela norma
penal militar que visa à proteção dos serviços e dos deveres militares, em prol da proteção da
soberania do Estado e da sociedade brasileira.
O crime de deserção, em tempo de paz ou em tempo de guerra, possui previsão
legal e foi recepcionado pela Constituição da República, que estabeleceu a obrigatoriedade de
os brasileiros do sexo masculino prestarem o Serviço Militar e comporem a Defesa da Pátria,
tanto contra ameaças externas, quanto contra desordem interna.
7000536-93.2023.7.00.0000
40001359598 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Insta consignar tratar-se de opção legislativa, com o intuito de resguardar o
serviço e os deveres militares, tudo em prol da proteção do Estado e da sociedade brasileira.
Dessa forma, a lei criminalizou a conduta daqueles que, depois de incorporados às Forças
Armadas, de forma consciente, frustram o cumprimento integral do Serviço Militar. A
tipificação do crime de deserção, em tempo de paz, não representa ofensa aos Princípios da
"Proporcionalidade", da "Razoabilidade" ou da "Dignidade da Pessoa Humana".
Assim, presentes a autoria e a materialidade do delito, e na ausência de
quaisquer excludentes de culpabilidade e de ilicitude, é de ser reformada a Sentença
absolutória, para condenar o Réu pela prática do crime previsto no art. 187 do CPM.
Razões expostas, passo à dosimetria da pena.
1ª Fase:
- Considerando as circunstâncias judiciais expressas no art. 69 do CPM serem
favoráveis ao Acusado, fixo a pena-base no mínimo legal, estabelecida no art. 187 do CPM,
de 6 (seis) meses de detenção.
2ª Fase:
- Na análise das circunstâncias agravantes e atenuantes, embora o Réu contasse
com menos de 21 (vinte e um) anos de idade, ao tempo do crime, deixo de atenuar a
reprimenda, considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal, nos termos do art. 73
do CPM. Assim, mantenho a pena intermediária em 6 (seis) meses de detenção.
3ª Fase:
- Considerando que não há incidência de causa especial de aumento ou de
diminuição, torno a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção.
Fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, na forma do artigo 33,
§ 2º, "c", do Código Penal comum, aplicado aqui subsidiariamente, com base no artigo 3º,
alínea "a", do CPPM.
Em que pese a vedação prevista no art. 88, II, alínea "a", do CPM, e no art. 617,
II, alínea "a", do CPPM, esta Corte, por questões de política criminal, tem, excepcionalmente,
admitido a concessão do benefício do sursis ao autor do crime de deserção que vier a ser
licenciado do serviço militar por não se afigurar razoável a manutenção da prisão daqueles
que não mais ostentam a condição de militar, a fim de evitar que sejam submetidos aos
rigores do sistema prisional comum, in verbis:
“(...) ART. 187 DO CPM. DESERÇÃO (...) CONCESSÃO DO SURSIS AO MILITAR
LICENCIADO.
POSSIBILIDADE.
MEDIDA
DE
POLÍTICA
CRIMINAL.
APELO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 5. Ademais, a
jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a tipificação da Deserção em tempos
de paz encontra-se plenamente justificada do ponto de vista constitucional, considerando que
sua objetividade jurídica diz respeito aos princípios de observância necessária e rigorosa ao
regular funcionamento das Forças Armadas, inclusive em tempo de paz. 6. Embora a
suspensão condicional da pena (sursis) seja vedada àqueles que cometem o crime de
deserção, nos termos do art. 88, II, alínea "a", do CPM, e do art. 617, II, alínea "a", do
7000536-93.2023.7.00.0000
40001359598 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CPPM, esta Corte tem relativizado a questão e entende que não se figuraria razoável a
manutenção da prisão daquele que não mais ostenta a condição de militar, a fim de evitar
que seja ele submetido aos rigores do estabelecimento prisional comum. Assim, havendo o
licenciamento do militar, a aplicação do sursis é medida de política criminal que se impõe,
nos termos do entendimento deste Tribunal. Apelo conhecido e parcialmente provido.
Decisão por unanimidade.” (STM. Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data
de Julgamento: 16/10/2019, Data de Publicação: 6/11/2019)(Grifo nosso);
“EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO (...) CONCESSÃO DO "SURSIS" (...) IV - O crime de
deserção em tempo de paz foi recepcionado pela Constituição Federal, uma vez que essencial
para a proteção de bens jurídicos fundamentais, sendo sua pena razoável e proporcional.
Precedentes do STF e do STM. V - Inexiste nos autos qualquer comprovação de existência do
estado de necessidade a fim de se excluir a culpabilidade do agente. VI - Quando o desertor é
licenciado do serviço ativo, readquirindo a condição de civil, deve-se empregar o benefício
da suspensão condicional da pena, por questões de política criminal. VII - Recurso
conhecido e provido parcialmente. Decisão unânime.” (STM. Relator: Ministro PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 30/4/2019, Data de Publicação:
22/5/2019)(Grifo nosso);
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DO MPM E DA DEFESA. DESERÇÃO (...) BENEFÍCIO
DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). RÉU LICENCIADO. POLÍTICA
CRIMINAL. MANUTENÇÃO DA BENESSE. (...) A deserção insere-se no contexto dos crimes
militares de alta relevância, haja vista que a ausência de um integrante pode prejudicar a
operacionalidade da tropa. Em que pese a existência de precisão legal apta a conferir
tratamento processual penal mais gravoso às condutas delituosas tipificadas no art. 187 do
CPM, a teor da regra prevista no art. 88, inciso II, alínea 'a', do CPM, bem como no art.
617, inciso II, alínea 'a', do CPPM, excepcionalmente, esta Corte Castrense tem admitido a
concessão do benefício da suspensão condicional da pena (sursis) por razões de política
criminal ao desertor que vier a ser licenciado do serviço militar. Precedentes desta Corte
Castrense. (...) Decisões unânimes.” (STM. Relator: Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Data de Julgamento: 4/6/2020, Data de Publicação: 15/7/2020.) (Grifo nosso.)
Assim, na esteira da jurisprudência desta Corte, considerando que o Recorrido
não ostenta mais a condição de militar, concedo-lhe, por questão de política criminal, o
benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, considerando
ostentar, no momento, a condição de civil, com base no art. 84 do CPM, com a observância
das condições previstas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea “a”, além do
comparecimento trimestral na sede do Juízo da Execução ou de outro que lhe for designado,
assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao presente
Recurso de Apelação, para condenar o ex-Sd ALISSON GETÚLIO DOS SANTOS MELO à
pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso no crime previsto no art. 187 do CPM,
concedendo-lhe, por questão de política criminal, o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, com fulcro no art. 84 do CPM, com a observância das condições estabelecidas no art.
626 do CPPM, exceto a da alínea "a", além do comparecimento trimestral na sede do Juízo da
Execução ou de outro que lhe for designado, assegurando-lhe o direito de recorrer em
liberdade.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359598v3 e do código CRC 0c2aa148.
7000536-93.2023.7.00.0000
40001359598 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 22/3/2024, às 15:40:34
7000536-93.2023.7.00.0000
40001359598 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR